Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711536-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão que revogou a reconversão provisória das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade (fl. 315), restabelecendo as penas restritivas de direitos nos moldes fixados na condenação (fls. 279 e 282). Nas razões recursais (fls. 2/9), em síntese, a Defesa postula a reforma da decisão de fl. 315, ao argumento de que o Juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas não pode reformar, sem a interposição de recurso cabível, decisão promovida durante a execução, crivada pela coisa julgada. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 373/377). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 381). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo (fls. 386/387). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, é de se registrar que o agravo em execução foi criado com a edição da Lei no 7.210/1984, mais precisamente em seu artigo 197. Entretanto, não recebeu qualquer tipo de regulamentação. Por se tratar de recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz da Execução, a jurisprudência estabeleceu o entendimento de que o agravo deverá seguir o trâmite do rito do recurso em sentido estrito. Este Tribunal de Justiça editou a Súmula 17 nesse sentido, que tem o seguinte teor: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. Nesse passo, o Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 586 que o prazo para interpor recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, o que se aplica ao recurso de agravo em execução. Merece destaque o enunciado da Súmula no 700 do col. Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. A data inicial desse prazo deve ser contada a partir da publicação da decisão, ressalvado o direito da parte de receber intimação pessoal, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. No caso, a decisão agravada foi proferida em 2/9/2022 (fls. 315). Os autos foram remetidos para a Defensoria Pública em 6/2/2023 (fl. 342), que realizou a leitura da remessa, ou seja, teve ciência da decisão em 14/2/2023 (fl. 343), oportunidade em que interpôs embargos de declaração em face da decisão de fl. 315. Os embargos de declaração não foram conhecidos, em decisão proferida em 27/2/2023 (fl. 355). Os autos foram remetidos para a Defensoria Pública em 2/3/2023 (fl. 356), que realizou a leitura da remessa em 7/3/2023 (fl. 357), oportunidade em que, na mesma data, interpôs o presente agravo em execução, contra a decisão de fl. 315. A interposição dos embargos de declaração gera, como decorrência natural, a interrupção do prazo para outros recursos, desde que os embargos sejam conhecidos. Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima leciona: Essa interrupção de prazo para interposição de outros recursos ocorrerá ainda que os embargos de declaração não sejam acolhidos. Todavia, se os embargos de declaração não forem conhecidos, em virtude, por exemplo, da intempestividade, não haverá a interrupção do prazo para a oposição dos outros recursos. O início do prazo recursal terá tido início, portando, no primeiro dia útil subsequente à intimação da decisão embargada. (Manual de processo penal: volume único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 1841/1842 – grifo nosso) Igualmente: Os recursos manifestamente incabíveis não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. (Acórdão 1129544, 20180110123416RSE, Relator: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/10/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: 91/109) O prazo contado em dobro para a Defensoria Pública, teve início em 15/2/2023 e terminou em 24/2/2023 (fl. 343). Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 7/3/2023, ou seja, quando o prazo recursal já havia terminado (fls. 359/366). Cumpre observar que o presente agravo em execução não se insurge contra o não conhecimento dos embargos de declaração, mas sim contra a decisão proferida em 2/9/2022 (fls. 315), como se depreende da simples leitura do pedido: Ante o exposto, na esteira das considerações acima expendidas, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo a fim de que, reformada a decisão de mov. 119.1, seja reestabelecida a decisão de mov. 99.1 que reconverteu a pena restritiva de direito em privativa de liberdade. (fl. 366) Assim, o presente recurso não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal. Neste sentido, esta Turma já se manifestou: 1. Na execução penal, o meio adequado para impugnar decisão proferida pelo juiz é o agravo em execução, nos termos do art. 197, caput, da Lei de Execuções Penais. Segundo a Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, o prazo é de 05 (cinco) dias para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. No caso da Defensoria Pública, o prazo é em dobro. Todavia, o recurso de agravo em execução protocolado após o referido prazo não deve ser conhecido, em razão de sua intempestividade. (Acórdão 1276392, 07204704420208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 28/8/2020.) 1. Conforme inteligência do artigo 197, caput, da Lei de Execuções Penais e da Súmula 700, do Supremo Tribunal Federal, é intempestivo o recurso de agravo em execução distribuído após a fluência do prazo de 5 (cinco) dias, o qual é contado em dobro quando o agravante litiga patrocinado pela Defensoria Pública. (Acórdão 1030948, 20170020123444RAG, Relator: JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/7/2017, publicado no DJE: 14/7/2017. Pág.: 398/410) Destarte, ultrapassado o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 28 de abril de 2023 17:22:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora